Tribunal: TCU
Processo: 011.654/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Senado Federal, em favor da Sra. Liana Laura Bahia de Menezes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Liana Laura Bahia de Menezes, recusando seu registro; 9.2. determinar ao Senado Federal que dê ciência desta deliberação à interessada; 9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, motivada pela incorporação - assentada em decisão administrativa - de "quintos" ou "décimos" (já transformados em parcela compensatória), os efeitos do título de inatividade poderão subsistir, nos termos do subitem 9.2.3 do Acórdão 2602/2013-TCU-Plenário , até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro; 9.4. determinar à AudPessoal que monitore o cumprimento do subitem acima, aferindo, em relação a cada rubrica ( "Parcela Compensatória - Acórdão TCU 2602/13 VPNI" e "VPNI PP" ), se a absorção está sendo realizada corretamente pelo órgão jurisdicionado, nos termos dos parâmetros fixados no art. 18 da Lei 12.300/2010 e no subitem 9.2.3 do Acórdão 2602/2013-TCU-Plenário .